Tribunal: TJPA
Processo: 0810058-04.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810058-04.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: SAMIRA HACHEM FRANCO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA: AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, NÃO CONHECIDO – MÉRITO: ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INCORPORADORA EM PROCEDER A BAIXA NO GRAVAME DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE QUE NÃO SE SUSTENTA – DECISÃO AGRAVADA ORIUNDA DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE E DESCUMPRIDO PELA AGRAVANTE – QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELA AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE CRÉDITOS E DE IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE QUE NÃO DEVEM SER CONHECIDAS, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DA MAJORAÇÃO DA MULTA, PLEITO RECURSAL NÃO CONHECIDO, CONFORME A DECISÃO ID 2539320 – FIXAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO

1.

Agravo de Instrumento em Decisão Interlocutória em Cumprimento de Sentença
:

2.

DO AGRAVO INTERNO, NÃO CONHECIDO.
P
erda do objeto recursal do Agravo Interno ID 2638415 manejado pela Imperial Incorporadora Ltda., uma vez que este desafia a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento também manejado pela recorrente e, assim, considerando a instrução completa do feito com a apresentação de contrarrazões pela parte agravada tanto em face do Agravo de Instrumento, quanto ao Interno, o recurso principal, em cognição exauriente ao pedido recursal, deve ser julgado neste momento, em homenagem ao Princípio da Celeridade Processual.

3.

DO MÉRITO

4.

Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de retirada pela incorporadora do ônus hipotecário que recai sobre o imóvel objeto da lide, impenhorabilidade de créditos, possibilidade de bloqueio
on line
no caso concreto, majoração de multa, litigância de má-fé e condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais.

5.

DA ALEGAÇAO DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DA INCORPORADORA EM PROCEDER A BAIXA NO GRAVAME DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE

6.

Não obstante o ajuizamento de Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória pela agravada em face da agravante pelo atraso na entrega da unidade habitacional objeto do Contrato de Promessa de Compra e Venda então firmado, as partes compuseram a lide, oportunidade em que, conforme o item 6 (ID 2485737), a própria recorrente comprometeu-se em emitir baixa na hipoteca.

7.

O feito principal fora extinto com a homologação do acordo firmado em 27 de janeiro de 2017, nos termos do art. 487, III, b do Código de Processo Civil (ID 2485737), com trânsito em julgado certificado em 04/07/2017, consoante consulta ao Sistema LIBRA, não havendo, entretanto, o cumprimento das obrigações então assumidas, fato que ensejou o pedido de desarquivamento do feito e de cumprimento de sentença apresentado pela recorrida em 09/01/2018 (ID 2485737).

8.

Em que pese a juntada pela recorrente de jurisprudência no sentido de óbice quanto à retirada do gravame pela Incorporadora, o caso
sub examen
demanda outra análise, qual seja: de que a obrigação de retirada do gravame, a partir de procedimento junto à instituição bancária, decorre de acordo homologado judicialmente, não podendo, após seu trânsito em julgado e cumprimento pela recorrida de suas obrigações, especialmente quanto à quitação do saldo devedor, conforme Termo fornecido pela própria agravante (ID 2485743), esta apresentar objeção, sob pena de violação da coisa julgada.

9.

DA IMPENHORABILIDADE DE CRÉDITOS E DA (IM)POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE

10.

Não há qualquer ordem do MM. Juízo
ad quo
quanto a bloqueio de quaisquer verbas da recorrente, podendo, entretanto, a questão ser objeto de recurso próprio, salientando que sua apreciação nesta sede redundaria em supressão de instância, a qual é vedada no ordenamento jurídico pátrio, fato que implica o não conhecimento do recurso neste ponto.

11.

DA MAJORAÇÃO DA MULTA, PLEITO RECURSAL NÃO CONHECIDO, CONFORME A DECISÃO ID 2539320.

12.

DA ARGUIÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

13.

A recorrente deixou de mencionar que o feito ad quo desenvolve-se a partir de descumprimento de acordo judicial homologado, bem como que o fato da recorrida ter adimplido com as obrigações por si assumidas, havendo, outrossim, a juntada de jurisprudência em casos que não guardam similitude com a causa petendi, o que induz a litigância de má-fé, a qual utiliza-se do recurso como meio para continuar a não cumprir obrigação por si contraída e sobre a qual opera coisa julgada.

14.

Fixação de multa, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil, no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa ad quo, à mingua da demonstração de outros prejuízos imputados injustamente a recorrente.

15.

22/08/2020)

16.

DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS

17.

A Decisão Agravada é oriunda de provimento judicial interlocutório no qual não há a fixação de verbas sucumbenciais, sendo, portanto, incabível a sua fixação nesta sede, porquanto não aplicável o art. 85, §11 do Código de Processo Civil ao caso concreto.

18.

Recurso conhecido em parte, à vista da impossibilidade de apreciação das questões atinentes à impenhorabilidade de créditos e possibilidade de bloqueio
on line
e, na parte conhecida, improvido, com a fixação de

fixar multa por litigância de má-fé em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento.
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, em parte e, na parte conhecida, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 24 de novembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
IMPERIAL INCORPORA LTDA.
,
inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização por Danos Materiais cumulada com Anulação de Cláusula Abusiva e Obrigação de Fazer (Proces
so n.° 0040979-22.2014.814.0301)

ajuizada contra si por
SAMIRA HACHEM FRANCO COSTA
, o
ra agravada, determinou a intimação da agravante para pagamento integral do débito e, decorrido o
prazo in albis
, a expedição de mandado de penhora e avaliação.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Aduz que o seu recurso objurga a majoração da multa pelo não cumprimento para R$ 100.000,00 (cem mil reais), sustentando abusividade na fixação.

Afirma que a agravada pleiteia a baixa na hipoteca da unidade, aduzindo não ser legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não possui capacidade de desconstituir o referido gravame, o qual compete ao agente financiador e, assim, não pode ser responsabilizada pelo alegado inadimplemento.

Refuta a possibilidade de bloqueio em suas contas, uma vez que do referido capital depende para continuação de sua atividade.

Ressalva que o art. 833, XII do Código de Processo Civil considera impenhoráveis os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob o regime de incorporação, vinculados à execução da obra, aduzindo que seu fluxo de caixa é movido principalmente pelos créditos advindos de promessas de compra e venda celebrado com consumidores com o escopo de resguardar a entrega das unidades.

Defende a impossibilidade de bloqueio
on line
, o qual deve observar ao Princípio da menor onerosidade, salientando que a ordem de execução, prevista no art. 835 do Código de Processo Civil, é preferencial e não exclusiva.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma.

Juntou documentos.

Distribuído, coube a relatoria à Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, que, em face do julgamento do Agravo de Instrumento n.° 0006560-35.2016.814.0000 por esta Relatoria, suscitou prevenção.

Conclusos, vieram-me os autos.

Na Decisão ID 2539320, não conheci da parte do recurso atinente à majoração do valor da multa, com fundamento no art. 1015 do Código de Processo Civil e indeferi o pedido de efeito suspensivo.

A agravada apresentou contrarrazões (ID 2559858), oportunidade em que refutou as razões recursais e suscitou litigância de má-fé da recorrente com fundamento no art. 80, II e IV, do Código de Processo Civil, pugnando pela fixação de multa e pelo pagamento de honorários advocatícios.

A Imperial Incorporadora apresentou Agravo Interno (ID 2638415).

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação da agravante acerca das questões deduzidas nas contrarrazões ID 2559858 (ID 2618614), oportunidade em que ratificou suas razões recursais (ID 2739893).

Considerando a ausência de manifestação acerca do Agravo Interno ID 2485836, instei a recorrida (ID 2919819) que, em contrarrazões (ID 2984618), refutou as teses recursais e requereu a condenação do agravante aos ônus sucumbenciais.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a manifestação da Imperial Incorporadora Ltda. acerca do pedido de ônus sucumbenciais, a qual na Petição ID 373399 arguiu inépcia do pleito e ratificou os termos do Agravo Interno.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida já na vigência da atual Legislação Processual (09/10/2019).

DO AGRAVO INTERNO

Prima facie
, verifico a perda do objeto recursal do Agravo Interno ID 2638415 manejado pela Imperial Incorporadora Ltda., uma vez que este desafia a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento também manejado pela recorrente e, assim, considerando a instrução completa do feito com a apresentação de contrarrazões pela parte agravada tanto em face do Agravo de Instrumento, quanto ao Interno, firmo o entendimento de que o recurso principal, em cognição exauriente ao pedido recursal, deve ser julgado neste momento, em homenagem ao Princípio da Celeridade Processual.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. MEDIDA INEFICAZ PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. I.
Embora seja possível na atual sistemática processual civil, com fulcro no art. 1.021, a apresentação de Agravo Interno em face da decisão liminar do Relator, o recurso torna-se prejudicado se o Agravo de Instrumento encontra-se pronto para julgamento.
II. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil consagra a possibilidade de o magistrado adotar, de ofício ou a requerimento, medidas executivas atípicas, as quais, todavia, não se justificam quando não forem comprovadamente eficazes na obtenção da tutela do direito sub judice. III. Não tendo sido demonstrada a utilidade para execução, deve ser negado o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da devedora. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 04091820420188090000, Relator: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/04/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/04/2019)

(Grifo nosso)

Assim,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO ID 2638415
.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a fundamentação da Decisão Agravada (ID 2485827),
in verbis
:

Considerando que a empresa requerida foi devidamente intimada da decisão de fls. 408, conforme certidão de fls. 418, bem como que, apesar disso não cumpriu o que lhe fora determinado no prazo concedido, majoro para o valor fixo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a multa por descumprimento da obrigação assumida no acordo de fls. 330-331.

Além disso, procedo neste ato à inclusão do nome da ré no

SERASA via sistema SERASAJUD, conforme comprovante anexo.

Intime-se a ré/executada, pessoalmente, para efetuar, no prazo de quinze (15) dias, o pagamento integral do débito indicado na petição de fls. 419-421.

Não havendo pagamento voluntário no prazo estabelecido,

expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, como mandado, nos termos do Provimento n. 003/2009 – CJRMB.

Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, 09 de outubro de 2019.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de retirada pela incorporadora do ônus hipotecário que recai sobre o imóvel objeto da lide, impenhorabilidade de créditos, possibilidade de bloqueio
on line
no caso concreto, majoração de multa, litigância de má-fé e condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais.

Feitas essas considerações, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

DA ALEGAÇAO DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INCORPORADORA EM PROCEDER A BAIXA NO GRAVAME DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE

Afirma o agravante que a agravada pleiteia a baixa na hipoteca da unidade, aduzindo não ser legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não possui capacidade de desconstituir o referido gravame, o qual compete ao agente financiador e, assim, não pode ser responsabilizada pelo alegado inadimplemento.

Analisados os autos, verifico, não obstante o ajuizamento de Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória pela agravada em face da agravante pelo atraso na entrega da unidade habitacional objeto do Contrato de Promessa de Compra e Venda então firmado, que as partes compuseram a lide, oportunidade em que, conforme o item 6 (ID 2485737), a própria recorrente comprometeu-se, in verbis:

06. A RÉ compromete-se em emitir a baixa da hipoteca dentro do prazo de 6 (seis) meses a contar da assinatura do presente termo.

Nesse sentido, importante assentar que o feito principal fora extinto com a homologação do acordo firmado em 27 de janeiro de 2017, nos termos do art. 487, III, b do Código de Processo Civil (ID 2485737), com trânsito em julgado certificado em 04/07/2017, consoante consulta ao Sistema LIBRA, não havendo, entretanto, o cumprimento das obrigações então assumidas, fato que ensejou o pedido de desarquivamento do feito e de cumprimento de sentença apresentado pela recorrida em 09/01/2018 (ID 2485737).

Assim, em que pese a juntada pela recorrente de jurisprudência de no sentido de óbice quanto à retirada do gravame pela Incorporadora, firmo o entendimento de que o caso
sub examen
demanda outra análise, qual seja: de que a obrigação de retirada do gravame, a partir de procedimento junto à instituição bancária, decorre de acordo homologado judicialmente, não podendo, após seu trânsito em julgado e cumprimento pela recorrida de suas obrigações, especialmente quanto à quitação do saldo devedor, conforme Termo fornecido pela própria agravante (ID 2485743), a agravante proceder qualquer modificação, sob pena de violação da coisa julgada.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. REDISCUSSÃO DE SEUS TERMOS. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
Em respeito à coisa julgada, devem ser observados os termos determinados na sentença homologatória de acordo judicial, sendo incabível a sua rediscussão
. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo ou muito alto, em desproporção ao trabalho realizado, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

(TJ-MG - AC: 10000181107699001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data de Publicação: 12/04/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO POR SENTENÇA - REDISCUSSÃO DOS VALORES AJUSTADOS - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA À COISA JULGADA - DESCUMPRIMENTO DO ART. 523 DO CPC - INOCORRÊNCIA.
Ratificado o acordo pelo juízo, a possibilidade de alterar a sentença homologatória somente subsiste se intentada pela via adequada. O cumprimento de sentença não permite, de qualquer modo, a alteração das cláusulas do acordo, já que estas representam a vontade expressa das partes e desafiá-las seria o mesmo que violar a coisa julgada. Uma vez que o prazo para cumprimento da obrigação foi fixado quando da homologação do acordo entre as partes, a intimação para efetuar o pagamento em dois dias não viola o art. 523 do CPC.

(TJ-MG - AI: 10000170775860002 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 01/08/2018, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2018)

(Grifos nossos)

DA IMPENHORABILIDADE DE CRÉDITOS E DA (IM)POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE

Defende a recorrente a impossibilidade de bloqueio
on line
, o qual deve observar ao Princípio da menor onerosidade, salientando que a ordem de execução, prevista no art. 835 do Código de Processo Civil, é preferencial e não exclusiva, além de refutar a possibilidade de bloqueio em suas contas, uma vez que do referido capital depende para continuação de sua atividade.

Ressalva também a recorrente que o art. 833, XII do Código de Processo Civil considera impenhoráveis os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob o regime de incorporação, vinculados à execução da obra, aduzindo que seu fluxo de caixa é movido principalmente pelos créditos advindos de promessas de compra e venda celebrado com consumidores com o escopo de resguardar a entrega das unidades.

Para análise da questão leiamos mais uma vez a Decisão Agravada,
ipsis literis
:

Considerando que a empresa requerida foi devidamente intimada da decisão de fls. 408, conforme certidão de fls. 418, bem como que, apesar disso não cumpriu o que lhe fora determinado no prazo concedido, majoro para o valor fixo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a multa por descumprimento da obrigação assumida no acordo de fls. 330-331.

Além disso, procedo neste ato à inclusão do nome da ré no

SERASA via sistema SERASAJUD, conforme comprovante anexo.

Intime-se a ré/executada, pessoalmente, para efetuar, no prazo de quinze (15) dias, o pagamento integral do débito indicado na petição de fls. 419-421.

Não havendo pagamento voluntário no prazo estabelecido,

expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, como mandado, nos termos do Provimento n. 003/2009 – CJRMB.

Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, 09 de outubro de 2019.

(Grifo nosso)

Como se vê, não há qualquer ordem do MM. Juízo
ad quo
quanto a bloqueio de quaisquer verbas da recorrente, podendo, entretanto, a questão ser objeto de recurso próprio, salientando que sua apreciação nesta sede redundaria em supressão de instância, a qual é vedada no ordenamento jurídico pátrio, fato que implica o não conhecimento do recurso neste ponto.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - NÃO CONHECIDA - QUESTÃO QUE NÃO FORA OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO FISCAL – REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não é possível, no agravo de instrumento, conhecer-se de questões que não foram objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.
No Superior Tribunal de Justiça, firmou-se entendimento em recurso repetitivo de que, para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, são necessários: (1) a garantia do juízo; (2) a relevância da fundamentação; e (3) o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, os quais foram demonstrados na hipótese. (TJ-MS - AI: 14094285020198120000 MS 1409428-50.2019.8.12.0000, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 27/01/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/01/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENDIDA
DISCUSSÃO DE QUESTÃO QUE NÃO FORA OBJETO DE ANÁLISE DO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO TEMA NA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. IRRESIGNAÇÃO REJEITADA. (TJ-SC - EDAG: 20140064612 São José 2014.006461-2, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 10/03/2015, Terceira Câmara de Direito Civil)

(Grifos nossos)

DA MAJORAÇÃO DA MULTA

Aduz que o seu recurso objurga a majoração da multa pelo não cumprimento para R$ 100.000,00 (cem mil reais), sustentando abusividade na fixação.

No que tange à multa, verifico que, esta decorre da ausência de baixa pela recorrente da hipoteca do imóvel, tendo sido fixada em 17/07/2018, pelo MM. Juízo
ad quo
, no valor diário de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (ID 2485745).

A análise da tramitação processual também revela que, em 23/01/2019, o MM. Juízo
ad quo
, a quando da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença (ID 2485823), procedeu à primeira majoração da multa, exasperando-a para o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a partir da intimação pessoal, à vista da recalcitrância da recorrente em cumprir a obrigação assumida no acordo, o qual tornou-se título executivo judicial após seu trânsito em julgado.

Somado a isso, verifico que, em 18/01/2019, houve nova majoração da multa para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e inclusão da recorrente nos cadastros de inadimplentes do Sistema SERAJUD decorrente também da falta de cumprimento da determinação judicial, não havendo, outrossim, demonstração de justo motivo, uma vez que a recorrente fora intimada pessoalmente, conforme a Certidão ID 2485827.

Ocorre que, o presente recurso não fora conhecido neste ponto, conforme a Decisão ID 2539320, a qual se coaduna em óbice à sua análise nesta sede.

DA ARGUIÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Argui a recorrida em suas contrarrazões, que a agravante litiga de má-fé por não mencionar que o contrato de promessa de compra e venda que dá ensejo ao presente feito encontra-se quitado, salientando não ter qualquer relação jurídica com qualquer instituição bancária.

Dispõe o art. 80, II do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

(...)

II - alterar a verdade dos fatos;

Analisados os autos, especialmente as razões recursais, verifico que não fora mencionado pela recorrente em qualquer momento que o feito ad quo desenvolve-se a partir de descumprimento de acordo judicial homologado, bem como que o fato da recorrida ter adimplido com as obrigações por si assumidas, havendo, outrossim, a juntada de jurisprudência em casos que não guardam similitude com a causa petendi, o que induz a litigância de má-fé da recorrente, a qual utiliza-se do recurso como meio para continuar a não cumprir obrigação por si contraída e sobre a qual opera coisa julgada.

Deste modo, fixo multa, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil, no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa ad quo, à mingua da demonstração de outros prejuízos imputados injustamente a recorrente.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA - DANO MORAL - ABERTURA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CONDUTA REGULAR - PROVA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. A dívida provada contraída não pode ser declarada inexigível, e também provada inadimplida enseja a abertura de cadastro de proteção, conduta lícita que não pode ser eleita fato gerador de dano moral.
A condenação por litigância de má-fé mostra-se precisa, ante a prova da conduta processual de alteração da verdade dos fatos
.

(TJ-MG - AC: 10000190011304001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves (JD Convocado), Data de Julgamento: 06/02/2019, Data de Publicação: 11/02/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO DEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAR A VERDADE DOS FATOS - REQUISITOS PRESENTES. Comprovada a existência da dívida, com a apresentação do contrato, a inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito é legítima. Age no exercício regular de direito a empresa que faz a inscrição negativa motivadamente, não havendo que se falar em dano moral.
A multa por litigância de má-fé foi arbitrada por ter o apelante alterado a verdade dos fatos, restando presentes os requisitos para sua fixação.

(TJ-MG - AC: 10000204577829001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação: 22/08/2020)

(Grifos nossos)

DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS

Pugna também a recorrida, em suas contrarrazões, pela condenação da agravante ao pagamento de ônus sucumbenciais.

Ocorre que, a Decisão Agravada é oriunda de provimento judicial interlocutório no qual não houve a fixação de verbas sucumbenciais, sendo, portanto, incabível a sua fixação nesta sede, porquanto não aplicável o art. 85, §11º do Código de Processo Civil ao caso concreto, conforme se infere do seguinte julgado oriundo do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE.
HONORÁRIOS RECURSAIS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO ORIUNDO DE PROVIMENTO INTERLOCUTÓRIO, SEM A PRÉVIA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NÃO CABIMENTO
NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3.
Não é cabível a fixação de honorários recursais, in casu, porquanto, além de não ter sido fixada tal verba nas instâncias ordinárias, o recurso especial foi interposto contra acórdão proferido no âmbito de agravo de instrumento, sendo inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015
. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1611322 MS 2019/0325393-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2020)

CONCLUSÃO

Assim, firmo o entendimento de que a Decisão Agravada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na forma da fundamentação acima expendida,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, à vista da impossibilidade de apreciação das questões atinentes à majoração de multa cominatória, impenhorabilidade de créditos e possibilidade de bloqueio
on line

e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, além de fixar multa por litigância de má-fé em 1% (um por cento) sobre o valor da causa em desfavor da recorrente.

É como voto.

Belém, 25/11/2020